Tribunal: TJDFT
Processo: 0701291-08.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SUSTENTADA OMISSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO. SENTENÇA CASSADA. PRELIMINAR DE NULIDADE. “ERROR IN PROCEDENDO”. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições para a correção de erro material. Não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado, mas sim integrativo ou aclaratório.
2. Uma vez cassada a sentença pelo acolhimento da preliminar de nulidade, não há que se falar em arbitramento de honorários sucumbenciais. 2.1 Tendo o acórdão embargado cassado a r. sentença, caberá à nova sentença a ser proferida no presente feito fixar honorários advocatícios. 2.2 Inexistindo verba sucumbencial na origem, não há que se falar em arbitramento dos honorários recursais, na forma do § 11 do art. 85 do CPC. Precedentes.
3. A embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria apreciada visando sua modificação conforme seu entendimento, o que não se admite na via estreita escolhida. 3.1 A discordância quanto ao entendimento firmado pelo colegiado deve ser manifestada em recurso próprio, tendo em vista que os embargos de declaração não constituem, em regra, meio idôneo para a obtenção de provimento com efeitos infringentes.
4. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.